Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016932-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016932-59.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A.

Recorrido(s):

Marcio Tavares Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÚNICA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o desconto foi realizado pelo banco Recorrente, e não há provas da sua cessão, não há como afastar a legitimidade sob a alegação de o crédito foi adquirido por terceiro.

O desconto indevido em folha de pagamento dá ensejo a repetição do indébito, do valor pago indevidamente.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “damnum in re ipsa”.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1.

DECLARO
inexistente o débito
,
objeto da lide;

2.

CONDENO
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

3.

CONDENO
a reclamada a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente em sua conta, o valor de R$ 321,96 (trezentos e vinte um reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, contado da data do desconto e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contado da data da citação;”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

O Banco BMG S.A Promovido, nas razões recursais, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o contrato objeto da lide foi cedido ao Banco Itaú BMG Consignado S.A., empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG. E, por isso, não mais possui os documentos capazes de comprovar se houve ou não o contrato de empréstimo consignado.

Pois bem. Destaco que é público e notório que houve aquisição de parte da carteira do crédito consignado do Banco BMG S.A. pelo Banco ITÁU que resultou na criação de uma nova instituição denominada como ITAÚ BMG CONSIGNADO.

Ocorre que no caso dos autos, o desconto foi realizado pelo Banco BMG S.A., motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

O Autor alega na inicial que sofreu um desconto na sua folha de pagamento, no valor de R$ 160,38, e que não reconhece a origem desse débito.

Deste modo, entendo que cabia ao Reclamado não só comprovar a contratação de empréstimos por parte do Reclamante, mas, também que o valor disponibilizado reverteu em benefício deste, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, não se prestam para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, verifico que o autor sofreu apenas um desconto, e não demonstra que tentou administrativamente o estorno do referido valor, tal fato deve ser tratado como aborrecimento comum nas relações negociais e, por si, só não dá ensejo à reparação por dano moral.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em face ao provimento parcial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021